Tribunal: STF
Processo: HC 188692
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 129.114/RJ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 10/12/1989) foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei 12.50/2013) e falsidade ideológica, por 9 vezes (art. 299 do Código Penal), e de crime contra a ordem tributária, por 134 vezes (art. 1º, II, c/c art. 12, I, da Lei 8.137/1990). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 3):
    A presente denúncia tem como base os elementos de informação colhidos nos autos do Procedimento Investigatório Criminal n° 002/2018 (MPRJ 2017.00359948 e seus apensos), instaurado no âmbito do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos Contra a Ordem Tributária - GAESF a partir da representação fiscal para fins penais formalizada pela Subsecretaria de Estado de Receita da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, na qual informou a identificação de indícios da existência de um grupo empresarial do setor alimentício estruturado para, mediante fraude, reduzir os valores do ICMS devidos ao Estado do Rio de Janeiro, através do creditamento do ICMS em valores superiores àqueles destacados nos documentos fiscais relativos a operações realizadas entre empresas componentes do grupo empresarial, vendas de mercadorias para empresas clientes do grupo com deslocamento do débito do ICMS para sociedades empresárias constituídas por interpostas pessoas e que não efetuavam o recolhimento do tributo aos cofres públicos, assim como a realização de operações fictícias entre as empresas do grupo para gerar créditos de ICMS. 
    Documentos e informações obtidos no curso das investigações levadas a efeito através dos presentes autos evidenciaram a prática sistemática e estruturada de crimes contra a ordem tributária mediante engenhosas fraudes ao fisco, inclusive com a criação de algumas empresas constituídas fraudulentamente com simulação dolosa do quadro societário e inserção de pessoas sem capacidade econômico -financeira, na condição de interpostas pessoas ("laranjas"), que resultou na sonegação em valores atualizados de R$ 305.615.417,91 (trezentos e cinco milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e um centavos) de ICMS em prejuízo aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. 
    Segundo o apurado, as sociedades empresárias Somar 9 Distribuidora de Alimentos Ltda. (CNPJ 08.258.056/0001-52), Dubai to Empresa de Alimentos Ltda. (CNPJ 11.276.823/0001-60), Havita Importação e Exportação Ltda. (CNPJ 11.861.307/0001-01), Angus Brasil Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ 13.398.405/0001-71), Golden Br Importadora e Exportadora Ltda. (CNPJ 13.597.129/0001-70), Alimix Logística Distribuidora Ltda. (CNPJ 15.283.446/0001-48) e Pacíficos Central Distribuidora e Logística Ltda. (CNPJ 19.453.822/0001-56), e, posteriormente, também as sociedades empresárias Haragano Distribuidora de Alimentos Ltda. (CNPJ 28.397.059/0001-84), Winners Distribuidor de Alimentos EIRELI (CNPJ 29.170.730/0001-12), Brokers Alimentos Ltda. (CNPJ 22.250.503/0002- 39) e Astros Distribuidora de Produtos Alimentícios EIRELI (CNPJ 25.451.385/0001- 34), apesar de possuírem cadastros (CNPJ's e inscrições estaduais) independentes, foram constituídas e fazem, de fato, parte de um mesmo grupo empresarial (GOLDEN FOODS) estruturado para fraudar a fiscalização tributária e dificultar a satisfação dos créditos tributários, com a concentração das dívidas tributárias em empresas constituídas pelo grupo em nome de interpostas pessoas sem nenhuma capacidade econômico -financeira. 
    […]
    Através das sociedades empresárias acima indicadas, os líderes da organização criminosa, utilizando-se de suas funções, inclusive como administradores de fato e, por vezes, de direito, perpetraram em comunhão de ações e desígnios com outros integrantes da organização, diversos crimes contra a ordem tributária e de falsidade ideológica. 
    […]
    Conforme consta dos autos do procedimento investigatório criminal que instrui a presente peça acusatória, a malta é liderada pelo denunciado GILBERTO SEBASTIÃO MONTEIRO, que, com o apoio diretivo e operacional de sua esposa MARIA ELIZA MENDONÇA MONTEIRO, dos filhos do casal, THIAGO MENDONÇA MONTEIRO e LIDIANE MENDONÇA MONTEIRO CATRAMBY, e com a orientação técnica do advogado e contador LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, comandavam, diretamente ou através de pessoas de sua confiança, os desígnios delituosos da organização. 
    Agindo de maneira concertada, aqueles quatro primeiros denunciados (GILBERTO SEBASTIÃO MONTEIRO, MARIA ELIZA MENDONÇA MONTEIRO, THIAGO MENDONÇA MONTEIRO e LIDIANE MENDONÇA MONTEIRO CATRAMBY), sempre orientados pelo quinto denunciado (LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES), possuíam o pleno domínio final dos fatos criminosos praticados pelos demais integrantes da organização, pois, na qualidade de administradores de fato das empresas, quando não praticavam diretamente os crimes para os quais o grupo fora estruturado, controlavam a sua execução. 
    Nesta esteira, na qualidade de mentores e coordenadores da organização criminosa, GILBERTO SEBASTIÃO MONTEIRO, MARIA ELIZA MENDONÇA MONTEIRO, THIAGO MENDONÇA MONTEIRO, LIDIANE MENDONÇA MONTEIRO CATRAMBY e LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ocupam o seu primeiro escalão hierárquico, praticando, como autores, todos os crimes cometidos pela organização delinquencial, ora predispondo-os, ora ordenando-os e controlando sua execução, bem como auferindo as vantagens deles resultantes. 
    A presença do núcleo familiar dentro da estrutura de comando demonstra a consagração de uma base de lealdade sanguínea entre os seus membros, circunstância que fortaleceu sobremaneira o estabelecimento e a operação da organização criminosa. 
    […]
    O denunciado THIAGO MENDONÇA MONTEIRO, além de integrar a estrutura de comando da organização criminosa e operar como administrador de fato das empresas do grupo, inclusive as constituídas em nome das interpostas pessoas, figura como sócio administrador da sociedade empresária Havita Importação e Exportação Ltda., principal beneficiária das transferências fraudulentas de créditos de ICMS das empresas que compõe o grupo delinquencial. 
    Assim como sua mãe e irmã, o denunciado THIAGO MENDONÇA MONTEIRO é pessoa da confiança de GILBERTO SEBASTIÃO MONTEIRO no seio da organização criminosa. Entre 02/01/2007 e 30/06/2011 há registro no CAGED de que teria trabalhado na sociedade empresária SOMAR 9 (fls. 594/595) e, atualmente, exerce a função de diretor comercial do Grupo GOLDEN FOODS. 
    Consciente e também no controle das fraudes perpetradas de forma estruturada pela organização criminosa, cabe ao denunciado THIAGO MENDONÇA MONTEIRO, diretor comercial de fato do grupo, estabelecer o preço final das mercadorias comercializadas de acordo com os custos efetivos, valendo-se, pois, da margem que dispõe de sonegação fiscal para estabelecer o preço final dos produtos comercializados e concorrer de forma desleal com o segmento no qual as empresas do grupo competem. 
    É certo ainda que o denunciado THIAGO MENDONÇA MONTEIRO, além de líder da organização criminosa, também foi o responsável pela cooptação dos denunciados GUILHERME COUTO e ROGÉRIO GIRARDI MEDEIROS DA SILVA como interpostas pessoas para a constituição das empresas com simulação de quadro social utilizadas pela organização criminosa. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu a ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva do paciente Thiago Mendonça Monteiro pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos I, II, III, IV, V, VI e IX, do Código de Processo Penal, e, ainda, proibição de movimentação de conta bancária, própria ou das empresas mencionadas na inicial da ação penal, e outorga de procuração para terceiros com esse fim, que deverão ser fiscalizadas pela autoridade coatora. 
    Buscando a revogação das medidas cautelares, a defesa impetrou outro Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, conforme ementa:
    “HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ERGÁSTULO. IMPOSSIBILIDADE. 
    Não cabe a este órgão fracionário, que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas despenalizadoras, analisar se há excesso nesta providência, principalmente em sede de Habeas Corpus. Esta Egrégia Câmara Criminal seria, em última análise, autoridade coatora, e eventual inconformismo deveria ser endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. Sob outra vertente, também não cabe a este colegiado analisar se está presente a justa causa para a propositura da Ação Penal originária, principalmente quando o impetrante não demonstra que pleito semelhante foi indeferido pelo Juízo a quo, em data pretérita. Por fim, figura-se incabível o pedido de revogação do ergástulo porque, simplesmente, o paciente não está preso. 
    Todavia, no que diz respeito ao pedido de revogação das medidas cautelares pelo excesso de prazo para o término da instrução criminal, deve ser denegada a ordem. 
    Trata-se de ação penal complexa, com 23 (vinte e três) acusados, na qual já ocorreram 7 (sete) desmembramentos, com o consequente prolongamento do trâmite processual. 
    Portanto, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, não havendo excesso de prazo a ensejar a revogação das medidas impostas em substituição ao ergástulo, principalmente constatando-se o curto lapso de tempo desde o início da Ação Penal, em julho de 2019. Por sua vez, o fato de estarmos vivenciando uma situação de coisas extraordinária não serve de estopo para se buscar revogar as medidas cautelares impostas ao paciente em substituição ao ergástulo, principalmente levando-se em consideração a grande quantidade e qualidade das infrações penais, em tese, praticadas por ele, violadoras da ordem econômica e tributária. ORDEM DENEGADA.” 
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores das medidas cautelares. Enfatiza que: (a) embora a denúncia tenha sido recebida em 11 de julho de 2019, o início da instrução foi marcado apenas em 19 de fevereiro deste ano, sendo designado o dia 16 de abril para a primeira audiência. Contudo, em decorrência das medidas impostas para conter a proliferação do novo coronavírus, a audiência foi cancelada e não há previsão de quando será novamente designada, já que condicionada ao fim da pandemia ou por decisão do Presidente da Corte; (b) neste cenário de imprevisibilidade, permanece o paciente submetido a medidas cautelares que, além das que efetivamente restringem seu direito de ir e vir, ainda o impede de se comunicar com seus familiares, de trabalhar e de movimentar suas contas, em um contexto em que a crise de saúde vem atrelada a uma crise econômica que atinge a todos; (c) o paciente está proibido de sair da Comarca do Rio de Janeiro, de frequentar e trabalhar em sua empresa, de visitar ou ter qualquer contato com seus familiares, de sair de sua residência entre 22:00 e 6:00 de segunda-feira a sexta-feira e em período integral aos sábados, domingos e feriados, está com seu passaporte retido e usando tornozeleira eletrônica - que representa verdadeiro monitoramento integral de sua locomoção; e (d) o paciente [...] responde processo penal por crime tributário e sem que haja qualquer alegação sobre o uso de expedientes de violência. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que sejam revogadas as medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente